Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-40.2024.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-40.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.665.722/0001-19 (APELANTE), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. PROVA SUFICIENTE DOS DANOS E DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por TOPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por ALLIANZ SEGUROS S/A., fundada na sub-rogação legal pelo pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito entre caminhão da apelante e veículo segurado.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber:(i) se a responsabilidade pelo acidente de trânsito pode ser atribuída exclusivamente ao condutor do caminhão da parte requerida;(ii) se há prova suficiente do valor da indenização paga e dos danos efetivamente reparados;(iii) se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado que o acidente foi causado por manobra imprudente do condutor do caminhão da empresa requerida, ao ingressar na faixa da direita sem a devida cautela, atingindo lateralmente o veículo segurado.

4. Ausente qualquer indício de conduta imprudente do condutor do veículo segurado que justificasse o reconhecimento de culpa concorrente.

5. Comprovação nos autos do pagamento da indenização securitária, acompanhada de orçamento e notas fiscais de reparo, não impugnados pela parte requerida.
6. Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com majoração para 15% nesta instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Caracterizada a responsabilidade exclusiva do condutor do veículo de maior porte que, ao realizar manobra de conversão, colide lateralmente com automóvel que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento.

2. A ausência de impugnação específica e de contraprova autoriza o reconhecimento da suficiência da documentação apresentada para comprovar os danos e o pagamento da indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 786 e 945; CPC, arts. 373, I, e 85, §§2º e 11º; CTB, arts. 29, §2º, e 34.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0000824-41.2018.8.11.0035; TJMT, N.U. 1015892-83.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TOPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 37.205,48 (trinta e sete mil duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, até 31/8/2024 e a partir de 1/9/2024, quando iniciou a vigência da Lei 14.905/2024, que deu nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, haverá aplicação apenas da taxa SELIC, até o efetivo pagamento (Num. 297277389), custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, art. 84 e art. 85, § 2.º, incisos I a IV, todos do Código de Processo Civil.

A empresa apelante alega
ausência de prova quanto à sua responsabilidade exclusiva pelo acidente. Entende caracterizada a culpa concorrente do condutor do veículo segurado. Aduz a necessidade de redução do valor da condenação. Assevera a insuficiência de comprovação robusta quanto aos danos efetivamente reparados.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 297277396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito ao ressarcimento pleiteado por
ALLIANZ SEGUROS S/A.,
em face de TOPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., resultou da verba indenizatória paga no valor de R$ 37.205,48 (trinta e sete mil duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme apólice de seguro n. 5177202258311700868 do automóvel MITSUBISHI ASX (NAC) AWD 2.0 16V CVT FLEX Aut. 4p, de placas PBI3A08, Chassi 93XATGA2WJCJ39331, atingido pelo caminhão SCANIA/R 480 A6X4 – Ano 2018 – Placa QCQ5734, de propriedade da empresa requerida, ora apelante, acidente de trânsito descrito como colisão contra a lateral esquerda do veículo segurado, arrastando-o e girando-o na via. O juízo singular decidiu pela procedência do feito (Num. 297277380).

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que não se comprovou nos autos sua responsabilidade exclusiva pelo acidente, visto que caracterizada a culpa concorrente do condutor do veículo segurado. Ainda, defende excesso no valor da condenação ao argumento de insuficiência de prova robusta quanto aos danos efetivamente reparados.

Ao caso em tela, deve-se ressaltar que se trata de típica ação de regresso, fundada na sub-rogação legal, conforme o art. 786 do Código Civil, decorrente do pagamento de indenização securitária. A responsabilidade civil, neste contexto, exige a presença dos pressupostos do ato ilícito: conduta, dano e nexo causal, com a necessária comprovação da culpa da parte requerida.

Ressai dos autos que o acidente ocorreu na manhã do dia 1º de setembro de 2023, por volta das 5h45min, no viaduto entre a EPIA e a EPTG, em Brasília. O condutor do veículo segurado trafegava pela pista da direita, quando foi atingido lateralmente por caminhão de propriedade da ora apelada, que realizava manobra de conversão para acessar a mesma pista.

A prova oral colhida durante a instrução processual revela convergência quanto à dinâmica geral do acidente, embora com nuances interpretativas distintas. O proprietário e condutor do veículo segurado, ouvido como testemunha, foi firme ao relatar que já se encontrava na pista da direita, quando o caminhão adentrou sua faixa e o prensou contra a mureta de contenção, em baixa velocidade.

O preposto da empresa requerida admitiu a manobra de conversão da pista da esquerda para a direita. Afirmou que não visualizou o outro veículo em seu retrovisor e que, ao perceber sua aproximação, tentou desfazer a manobra para evitar a colisão.

As declarações de ambos os motoristas corroboram a dinâmica de ingresso do caminhão na faixa da direita, onde já trafegava o veículo de passeio. Tal quadro revela conduta imprudente do condutor da parte requerida, por não se certificar previamente da ausência de veículos no ponto cego, circunstância que não a exime de responsabilidade.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, §2º, impõe aos condutores de veículos de maior porte o dever de zelo reforçado pela segurança dos menores. E o art. 34 do mesmo diploma legal condiciona a realização de manobras à certeza de que podem ser realizadas sem colocar em risco os demais usuários da via.

Este e. Tribunal já decidiu que mesmo quando há limitação de visibilidade nos locais em que haja possibilidade de acidentes, essa circunstância impõe atenção redobrada para o condutor de veículo automotor. Caracterizada a culpa exclusiva do condutor de veículo maior que adentra via preferencial sem observar o dever de cautela

(TJMT N.U. 0000824-41.2018.8.11.0035).

A empresa apelante, em sua irresignação, apela pela existência de culpa concorrente, sob a alegação de que o condutor do veículo segurado teria se posicionado de forma arriscada. Porém, não há nos autos qualquer indício de que o condutor do veículo segurado pela apelada, tenha infringido regras de trânsito ou agido com imprudência. Ao contrário, a instrução revelou que ele trafegava regularmente pela pista da direita, não tendo dado causa à manobra de conversão. Imprópria, portanto, a aplicação do art. 945 do Código Civil, visto que pressupõe comprovação do comportamento culposo de ambas as partes, o que não se verifica no caso concreto.

A empresa apelante também não se conforma com o valor da indenização a que foi condenada. Deve-se assinalar que a requerida, embora regularmente intimada, não impugnou especificamente os documentos apresentados, tampouco produziu qualquer contraprova que infirmasse sua veracidade.

O que se extrai do feito é que a parte autora trouxe aos autos comprovantes da indenização paga ao segurado, acompanhados de orçamento e notas fiscais de reparo, no valor
sub judice
.

Este e. Tribunal já decidiu que o segurador que propõe ação regressiva contra o suposto causador do dano tem o ônus de comprovar, além do pagamento da indenização securitária, o fato gerador do dever de indenizar, nos termos do art. 786 do CC e art. 373, I, do CPC (TJMT. N.U. N.U 1015892-83.2024.8.11.0041).

A empresa apelante deseja que os honorários sucumbenciais arbitrados sejam minorados. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, razoável, portanto, o que se mostra compatível com os parâmetros legais.

Não há peculiaridades no caso concreto que justifiquem a redução pleiteada. Ao contrário, trata-se de causa de valor expressivo, com produção de prova oral e instrução regular. Mantém-se, portanto, o percentual fixado.

Diante do exposto, do cotejo dos elementos trazidos ao feito, forçoso concluir pelo acerto da sentença singular, razão pela qual mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025